Tribunal: TJPA
Processo: 0859066-12.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0859066-12.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: RAIMUNDO NONATO COELHO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0859066-12.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB SP192649-S, BANCO PAN S.A.

APELADO: RAIMUNDO NONATO COELHO

ADVOGADO: BEATRIZ CAVALCANTE DA SILVA - OAB PA31296-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco PAN S.A. contra sentença proferida em ação revisional cumulada com pedidos de exibição de documentos e tutela provisória, ajuizada por Raimundo Nonato Coelho. A sentença de 1º grau limitou os descontos em folha de pagamento a 30% dos rendimentos líquidos do autor, com expedição de ofício ao órgão pagador, e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. As demais pretensões foram indeferidas e reconhecida a sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é válida a limitação judicial dos descontos em folha de pagamento decorrentes de contrato de empréstimo consignado regularmente pactuado; (ii) analisar se estão presentes os requisitos para a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão das cláusulas contratuais bancárias somente é admitida quando demonstrada abusividade que coloque o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, §1º, do CDC, o que não se verifica no caso concreto, uma vez que os juros pactuados se mostraram compatíveis com a média de mercado à época da contratação.

A estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não configura abusividade, conforme súmula 382/STJ, sendo também válida a capitalização mensal de juros, desde que pactuada expressamente.

Inexistente prova de comprometimento da subsistência do autor ou de ausência de autorização para o desconto em folha, é indevida a imposição judicial de limite genérico de 30%, por representar interferência indevida na autonomia privada e afronta ao princípio do pacta sunt servanda.

A condenação por danos morais exige prova inequívoca de violação a direito da personalidade, o que não foi demonstrado, sendo indevida a indenização arbitrada na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A limitação judicial dos descontos em folha de pagamento decorrentes de contrato consignado regularmente pactuado exige prova de comprometimento da subsistência do devedor.

A estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado, por si só, não autoriza revisão judicial, salvo demonstração inequívoca de abusividade.

A condenação por danos morais exige demonstração efetiva de ofensa a direito da personalidade, não presumida por si em relações contratuais bancárias válidas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, art. 6º, VIII e art. 51, §1º; CC, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10.03.2009; STJ, AgRg no AREsp 548.764/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 26.11.2014; STJ, AgInt no AREsp 1.149.073/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 15.04.2019; TJPA, ApCiv 0054259-94.2013.8.14.0301, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 08.03.2019; TJPA, ApCiv 2020.00601359-84, Rel. Desª. Maria do Céu Maciel Coutinho, j. 10.02.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em
conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pela Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO PAN S.A. em face de sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da ação revisional de contratos bancários com pedidos de exibição de documentos e tutela provisória de urgência, ajuizada por RAIMUNDO NONATO COELHO, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial.

A sentença recorrida, determinou a limitação dos descontos em folha de pagamento decorrentes de contrato de empréstimo consignado, de modo que não ultrapassem 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do autor, com expedição de ofício ao órgão pagador. Ainda, condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês a partir da sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ.

As demais pretensões autorais foram indeferidas, sendo reconhecida a sucumbência recíproca, com distribuição proporcional dos ônus de sucumbência, fixando-se honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, observado o benefício da justiça gratuita deferido ao autor.

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese, que os contratos firmados ocorreram mediante manifestação válida de vontade, com plena ciência das cláusulas contratuais, não havendo vícios a ensejar revisão judicial e que não há qualquer ilegalidade ou abusividade nos descontos autorizados, os quais não extrapolam o limite legal de 30%, sendo inaplicável, no caso, o entendimento jurisprudencial que limita genericamente os descontos, sobretudo em relação à modalidade de débito em conta corrente.

Defende que a limitação de 30% imposta pela sentença configura intervenção indevida na relação contratual, ofendendo o princípio do pacta sunt servanda e ensejando enriquecimento sem causa do autor.

Argumenta ainda, que inexiste qualquer dano moral a ser reparado, sendo indevida a indenização arbitrada, por ausência de comprovação de ofensa a direitos da personalidade, e por representar valor que ultrapassa o caráter compensatório da reparação.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença, para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 21843288.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O recurso é cabível, interposto pela parte legítima e com interesse em recorrer, inexistindo fato impeditivo ou extintivo quanto à recorribilidade. É tempestivo e com preparo recursal devidamente comprovado.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão trazida à baila consiste em verificar o acerto na sentença do juízo de piso que julgou parcialmente procedente o pedido na Ação Revisional ajuizada, limitando os descontos em folha de pagamento, bem como condenando o banco ao pagamento de indenização por danos moral.

Por se tratar de matéria já sedimentada em nossos Tribunais, passo a discorrer sobre o ponto atinente à revisão do contrato.

Destaco, desde logo, que

assiste razão ao apelante, uma vez q
ue os Tribunais Superiores pacificaram o entendimento no sentido de que, mesmo sendo aplicável a legislação consumerista, o ajuste referente à taxa de juros somente pode ser alterado em situações excepcionais, e isso se reconhecida, inequivocamente, a sua abusividade.

A questão é bem simples.

No passado, quando os juros e a correção monetária eram pós-fixados, o mutuário assinava quase um título em branco para as instituições financeiras. No final do mês era sempre um sobressalto, uma surpresa: podia ser 7%, mas podia ser também 15%. Nunca se sabia quanto se iria pagar ao final de um ano e, muito menos ao final de uma década.

Com o fim da inflação, a situação se aclarou um pouco e lá se vão mais de 20 anos de plano real. Os juros agora são pré-fixados, isto é, fixados antes e, melhor,
IMUTÁVEIS
.

Essa foi uma grande conquista para o consumidor.

No que tange a alegação de que as taxas contratadas ultrapassam a média do mercado, não assiste razão ao apelante, já que claramente o valor apontado como da taxa aplicada ao contrato do apelante se encontra próximo a média de mercado aplicada a época, conforme provado pelo banco-apelado.

Não pode o juiz, agora, diminuir aleatoriamente o valor das prestações e declarar a ilegalidade de tarifas pactuadas no momento da contratação do cartão de crédito sem desrespeitar o ato jurídico perfeito, ou sem premiar a imprevidência do consumidor.

Nesta linha de raciocínio, a jurisprudência do STJ explicita que só haveria abusividade
quando esta é c
apaz de colocar o consumidor em clara desvantagem exagerada, conforme dispõe o art. 51, §1°, do Código de Defesa do Consumidor, o que indubitavelmente não se verifica no presente feito,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 1. A Segunda Seção deste STJ, ao julgar o REsp 1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 10.3.2009), submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que
"é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
". 2. No presente caso, o Tribunal de origem afirmou expressamente que os juros remuneratórios não são abusivos, uma vez que o percentual pactuado não está muito acima da taxa média de mercado praticada à época da contratação, de modo que rever tal posicionamento somente se faz possível com o reexame das cláusulas do contrato e dos elementos fáticos da demanda, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 3.

Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 548.764/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 26/11/2014). (grifo nosso)

Alega a parte apelante que há abusividade dos juros aplicados pelo banco apelado, afirmando que estes ultrapassam a média do mercado, entretanto,
NADA PROVA
quanto à sua alegação.

Não houve a juntada de um único documento que demonstrasse que o banco apelado estaria praticando taxas superiores à média de mercado ou distinta do contratado.
Acrescento que a estipulação de juros remuneratórios em percentual elevado por si só não indica abusividade, podendo inclusive ser pactuado em patamar superior a 12%. Vejamos:

Súmula 379/STJ - "Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês."

Súmula 382/STJ - "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."

Neste sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE. AUSENTE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL PACTUADA. POSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, consolidou o entendimento acerca dos juros remuneratórios no julgamento dos
Temas n. 24 a 27
, conforme acórdão assim ementado: a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF
; b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento concreto
(REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, DJe de 10/3/2009). 2. No tocante à capitalização mensal dos juros, também em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012). 3. Rever questão eminentemente fática firmada no acórdão recorrido que está em consonância com o entendimento pacificado por esta Corte, mostra-se inviável na instância especial, por atração dos enunciados 7 e 83/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1149073/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/04/2019, DJe 15/04/2019) (grifo nosso)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal:

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0054259-94.2013.8.14.0301

APELANTE/APELADO: DOMINGOS DO ESPIRITO SANTO LEÃO

APELADO/APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUESTIONADAS NO RECURSO DE APELAÇÃO.
PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DA CIDADANIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 557 DO CPC/1973. RECURSO DA AUTORA QUE SE NEGA SEGUIMENTO. tarifa de cadastro. legalidade da cobrança (reSP 1251331 E reSP 1255573). GRAVAME ELETRÔNICO E SERVIÇOS DE TERCEIROS CONSIDERADAS PARCELAS ILEGAIS PELO JUÍZO DE ORIGEM. ILEGALIDADE MANTIDA. DECISÃO DO STJ, EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (reSP Nº 1.578.553/SP. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO, A TEOR DO § 1°- A do art. 557, DO CPC/73.

(2019.00830323-98, Não Informado, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/03/2019, publicado em 08/03/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. MÉRITO:

ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOCORRÊNCIA. COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS. OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 382 E 379 DO STJ - JUROS DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO BANCO CENTRAL - BACEN.
POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(2020.00601359-84, 212.164, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/02/2020, publicado em 20/02/2020) (grifo nosso)

Nota-se, em verdade, que o pedido do autor é genérico não tendo demonstrado de forma inequívoca as cláusulas supostamente abusivas, bem como não trouxe aos autos elementos ou argumentos quanto à existência e validade do contrato; vícios de consentimento ou qualquer outro fato que pudesse invalidar o ato jurídico, de maneira que o tenho como válido.

Acrescento que caberia à parte autora provar os fatos constitutivos de seu alegado direito, uma vez que é seu ônus a produção das provas pertinentes.

Outrossim, não há elementos probatórios suficientes que evidenciem a ausência de transparência ou de boa-fé por parte da instituição financeira que, conforme preconizado pela legislação vigente, agiu dentro dos limites de sua obrigação contratual.

No tocante à limitação dos descontos em folha de pagamento, verifico que inexiste prova de comprometimento da subsistência do recorrido, e tendo havido autorização expressa para o desconto em folha, mostra-se indevida a limitação imposta na sentença, razão pela qual deve ser reformada.

Dessa forma, concluo que deve ser reformada a sentença do juízo de 1ª instância em sua integralidade, eis que não restou comprovada a abusividade alegada.

EX POSITIS
, voto no sentido de conhecer e dar provimento à apelação,
para julgar totalmente improcedente a demanda revisional,
nos termos da fundamentação.

Por consequência, redireciono a condenação das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, integralmente em desfavor da parte autora, ficando sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É o voto.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 23/10/2025